Tribunal: TJSP
Processo: 2014229-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a migração do agravado de plano coletivo empresarial para um plano individual, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Artigo 1o da Resolução CONSU no

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a migração do agravado de plano coletivo empresarial para um plano individual, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Artigo 1o da Resolução CONSU no 19/1999. Astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo improvido.